Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresarial PDG Incorporadora Ltda. e outra em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados – Cleutiane Moura de Magalhães da Cruz e Jonathan Paulo Santana da Cruz –, determinara a inversão do ônus probatório, sob o prisma de que, considerando que o objeto da pretensão é a reparação de vícios na construção, as construtoras detêm o conhecimento técnico da matéria, deferindo a produção de prova pericial e afetando seus ônus às agravantes. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, afastando-se a inversão do ônus da prova, preservando a distribuição do encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que não se fazem presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova deferido pela decisão arrostada. Mencionaram que os agravados aviaram em seu desfavor ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhes assegure o recebimento da importância que apontaram – R$ 16.550,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais) – correspondente ao valor da obra necessária para reparar os defeitos decorrentes da construção do imóvel, e da quantia que individualizaram – R$ 10.000,00 (dez mil) – como compensação dos danos morais que lhe teriam advindo do havido e do desprezo com que teriam sido tratados, resultando na qualificação do dano moral. Assinalaram que a pretensão fora formulada sob o argumento de que o imóvel que adquiriram os agravados, localizado em empreendimento que erigiram, apresentara vícios de construção no sistema hidráulico. Salientaram que os agravados não demonstraram a dificuldade ou a impossibilidade da consecução de prova pericial técnica apta a consubstanciar as alegações que formularam. Destacaram que, em demandas similares em que adquirentes de unidades imobiliárias localizadas em condomínios edilícios interpelam a construtora do edifício alegando vícios ou problemas estruturais, é o próprio proprietário do imóvel que anexa à peça inicial laudo técnico confeccionado por engenheiro hábil a lastrear os defeitos de construção invocados, sobejando à construtora a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado. Observaram, outrossim, que a inversão do ônus probatório não pode ser de forma automática, como ocorrera no caso, afigurando-se necessária a prova da verossimilhança das alegações e da excessiva dificuldade de a parte autora em cumprir o encargo. Assinalaram que, nesse contexto, fica patente que os agravados não podem ser considerados técnica e economicamente hipossuficientes, tampouco são suas alegações verossímeis, de forma que não estão preenchidos os elementos necessários para garantir-lhe a salvaguarda da inversão do ônus da prova. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, inclusive porque do decidido originariamente poderá redundar o pagamento dos honorários a serem arbitrados pelo perito nomeado pelo juízo, redundando na inferência de que lhe poderá irradiar dano de improvável reparação. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresarial PDG Incorporadora Ltda. e outra em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados – Cleutiane Moura de Magalhães da Cruz e Jonathan Paulo Santana da Cruz –, determinara a inversão do ônus probatório, sob o prisma de que, considerando que o objeto da pretensão é a reparação de vícios na construção, as construtoras detêm o conhecimento técnico da matéria, deferindo a produção de prova pericial e afetando seus ônus às agravantes. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, afastando-se a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que invertera o ônus da prova, imputando às agravantes o encargo de lastrear a inexistência dos vícios e defeitos de construção imputados e invocados pelos agravados como causa de pedir, custeando, inclusive, a prova pericial destinada a elucidar os fatos. Alinhado esse parâmetro, sobreleva ponderar, inicialmente, que, emoldurado o possível negócio jurídico que enlaçara os litigantes, emerge incontroverso que se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, à medida em que, versando sobre a responsabilidade da construtora na reparação de defeitos da construção, o adquirente do imóvel é o destinatário final do produto fornecido pelas agravantes. É inexorável que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, estando sujeito, portanto, à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor. Ora, a compra e venda do imóvel enlaçara em seus vértices pessoas jurídicas cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoas físicas destinatárias finais do apartamento negociado, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Estabelecida a premissa de que o relacionamento havido entre as partes se qualifica como relação de consumo, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática em decorrência da mera alegação do consumidor, tendo em vista que tal conclusão conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria o consumidor em situação privilegiada em relação ao fornecedor no processo. A teleologia da norma consumerista objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da hipossuficiência do consumidor, tornando difícil ou inviável provar suas alegações, conquanto verossímil o direito alegado, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva da simples qualificação da relação de direito material controversa como relação consumerista, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica de o consumidor produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. A respeito desse assunto, leciona Brunno Giancoli[1]: “É preciso esclarecer que a inversão do ônus da prova não é automática, e deve ser examinada no caso concreto. Os requisitos são analisados objetivamente pelo juiz e devem ser apurados segundo as regras ordinárias de experiência. A inversão do ônus da prova do CDC pressupõe dificuldade ou impossibilidade relativa na produção da prova, não a impossibilidade absoluta da prova em si. Ela pode ser requerida, especialmente, quando ficar evidenciada a vulnerabilidade técnica em estágio acentuado, surgindo, assim, a chamada hipossuficiência técnica.” Consignadas essas observações, faz-se mister analisar se, no caso concreto sob exame, estão presentes no caso os requisitos necessários à inversão do ônus probandi. Em consonância com o disposto no artigo 6o da lei consumerista, afigura-se possível a inversão dos ônus da prova quando for verossímil a alegação formulada pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Inicialmente, deve ser destacado que hipossuficiência não se confunde com a vulnerabilidade. Com efeito, a vulnerabilidade do consumidor, prescrita no art. 4o, I, do CDC, apresenta-se no campo material, desdobrando-se em quatro faces: (i) informacional; (ii) técnica; (iii) jurídica/científica e (iv) fática ou socioeconômica. A hipossuficiência, por sua vez, ostenta conteúdo apresenta-se exclusivamente no campo processual, em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[2]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor. Portanto, se se afigurar possível à fornecedora a produção da prova e estando o consumidor em posição, decorrente da relação de consumo, que impossibilite sua atuação para promover a produção da prova, em observância ao princípio da cooperação processual, faculta a legislação consumerista que o magistrado inverta o ônus da prova para que recaia sobre o fornecedor. Neste sentido, colhem-se os ensinamentos de Nelson Nery [3], in verbis: “Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. “L’attore deve provare i fatti costitutivi, che sono il fondamento della sua domanda; tocca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono giustificare il rigetto della domanda dell’attore” (Liebman. Manuale 7, n. 156, p. 315). Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro. (...) O ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais é do autor, que se afirma titular do direito de ação e que tem direito a obter sentença de mérito (Rosenberg. Beweislast 5, § 32, III, p. 391). Ao autor cabe o ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da inexistência dos pressupostos processuais negativos (litispendência, perempção e coisa julgada), para que possa obter sentença de mérito. Ao réu, caso alegue a matéria como fato impeditivo do direito do autor, cabe o ônus da prova da inexistência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da existência dos pressupostos processuais negativos, para que possa obter, a seu favor, a extinção do processo sem exame do mérito (CPC 485 IV, V e VI). Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 373 § 3.o, a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente, ou seja, verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.o I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. Isonomia significa tratar igualmente iguais e desigualmente desiguais, na exata medida de suas desigualdades (Nery. Princípios 11, n. 10, p. 112). Sob essas premissas, no caso dos autos não se afiguram presentes os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, porquanto não se infere a verossimilhança das alegações formuladas pelos agravados. Os agravados, como estofo da pretensão que formularam, sustentaram que a unidade imobiliária que adquiriram está apresentando vazamentos. Segundo alegaram, o condomínio deveria ter verificado se essa situação é proveniente de alguma reparação preventiva ou de vício de construção, contudo, não adotara qualquer providência. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o que aduziram os agravados acerca do alegado vício de construção na petição inicial[4], in verbis: “Os Autores são casados e adquiriram do primeiro e segundo Requeridos o apartamento 1.003 do Bloco Apara moradia de sua família, com pagamento financiado do imóvel que é localizado no Condomínio do Reserva Taguatinga, e atualmente sofrem com constantes vazamentos e infiltrações em todo o seu imóvel, principalmente no único banheiro do apartamento e demais cômodos, gerando imenso transtorno, insalubridade e caos na vida dos Demandantes. (...) Os Réus foram acionados extrajudicialmente para providências e reparos destes vazamentos que são provenientes dos apartamentos superiores e/ou estruturais, sendo verificado, também, que os apartamentos 1.103, 1.003, 903 e 803 do bloco A estão afligidos com esta situação e o Condomínio deveria ter verificado se é algum dano proveniente de alguma reparação preventiva ou é de dano da construção. Esta situação perdurou por quase 6 (seis) meses e a residência dos Autores é o seu local de sossego e descanso, não sendo digno de permanecer os Réus inertes mesmo sendo acionados, amigavelmente, para resolverem este problema de infiltração e vazamentos. (...) Em razão dos inúmeros problemas verificados, os autores, com o escopo de que fosse realizada uma vistoria completa no empreendimento, bem como elaborado um laudo que apontasse todas as irregularidades verificadas e prejuízos, não obteve sucesso em seu direito, seja com a Construtora, seja com o Condomínio. O mais grave, porém, não é isto, e sim o fato de, pela inércia das rés, os autores não podem usufruir do vaso sanitário de sua residência sem que tivessem gotejamento sem cima de sua cabeça (literalmente), e está água vem do ralo do apartamento de cima. (...) Os Autores realizam 3 (três) orçamentos para a realização dos reparos, tendo o serviço sido orçado no valor mínimo de R$ 11.026,68 (onze mil, vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) e o máximo no valor de R$ 16.550,00(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais), conforme orçamentos anexos, devendo ser reparado o gesso acartonado, pintura integral dos cômodos afetados, aquisição de materiais de pintura, gesso e elétrico danificados, substituição do armário em MDF do banheiro, e serviço de limpeza pós obra. (...) Como se pode observar da exposição dos fatos, o primeiro e segundo Requeridos não utilizaram da boa técnica, e isso causou os vícios da construção que devem ser por eles reparados, conforme preceitua o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva.” Deflui da alegação acima reproduzida que, conquanto tenham os agravados alegado a existência de vício na construção do empreendimento, circunstância positivada pela existência de vazamentos no imóvel que adquiriram, não foram coligidos aos autos nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinharam. Com efeito, os elementos coligidos aos autos da ação principal denotam apenas que solicitaram reparos no sistema hidráulico do banheiro do imóvel e que realizaram orçamentos para execução da obra necessária para reparar os vazamentos, não havendo qualquer indício probatório acerca da existência dos vícios na edificação que comprometem o efetivo e adequado funcionamento do sistema hidráulico imóvel. Sob essa realidade, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilaram os agravados ressente-se de verossimilhança, porquanto não subsistem indícios dos vícios na construção, que, aliás, sequer formam nomeados, tendo eles apontado, de forma genérica, vazamentos no banheiro do imóvel. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravados não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a inversão do ônus da prova assegurada pela decisão guerreada. Com efeito, a mera alegação vazia dos agravados, não estando lastreada em elementos materiais, traduz óbice à inversão dos encargos probatórios. Comentando sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior[5] ensina que: “Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinado requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor) que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parta para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento ou não da inversão do ônus da prova. ... sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal.” Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduziram os agravados não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a inversão do ônus probatório, porquanto tem como pressuposto justamente a verossimilhança da argumentação desenvolvida (CDC, art. 6o, VIII). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INCABÍVEL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. FATO NÃO COMPROVADO PELA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme o entendimento já consolidado na Súmula 469/ STJ, os contratos de plano de saúde se submetem às normas preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se dá de forma automática, devendo restar patente a hipossuficiência do consumidor quanto à produção da prova necessária ao reconhecimento de seu direito, bem como a verossimilhança nas alegações por meio de prova indiciária, o que não ocorreu na presente hipótese. 3. Não há se falar em preclusão da impugnação pela agravada, pois a contagem do prazo para a defesa da agravada somente se iniciou com a sua intimação judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1007140 07030428820168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO RÉU. Não há interesse recursal em relação a pedido de tutela antecipada para agregação de efeito suspensivo a sentença já sujeita a este efeito. A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Apelação desprovida.” (Acórdão no 984162, 20130310021168APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 27/01/2017. Pág.: 514/519) “APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA EM ROBUSTAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JULGADO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ABUSIVIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. (...) 3. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 370, parágrafo único, e 371, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Do mesmo modo, tem-se que o feito prescinde da inversão do ônus da prova quando inverossímeis as alegações firmadas em juízo pela parte postulante de tal benesse. 5. Agravo retido desprovido. (...) 10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão no 1003914, 20120111238784APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SÚMULA 306 DO STJ. SUPERAÇÃO. (...) 2. A inversão do ônus da prova, com vistas à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não se dá de forma automática, mas depende do grau de vulnerabilidade do consumidor e ainda da verossimilhança de suas alegações, consoante dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não havendo lastro probatório mínimo acerca do direito pleiteado, associado ao fato da impossibilidade de se exigir da ré prova de fato negativo, a improcedência do pedido da autora é medida que se impõe. (...)6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação provida.” (Acórdão no 999351, 20160710025002APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 564/577) De outro vértice, deve ser registrado que, conquanto os agravados tenham sido beneficiados com a justiça gratuita, a dificuldade financeira da parte em arcar com os custos da perícia não a torna impossibilitada de realizar a prova que lhe incumbe no processo. É que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, poderá ser paga com recursos do estado, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Deve ser salientado que as Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 desse egrégio Tribunal previra os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, para atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita, não enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA PELO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, I E II, E ARTIGO 98, § 1o, VI, AMBOS DO CPC. CUSTEIO PELO TJDFT - RESOLUÇÃO CNJ N° 127/2011 E PORTARIA CONJUNTA No 53/2011. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça o adiantamento dos honorários periciais mostra-se inexigível, cabendo ao Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial (CPC, artigos 98, § 1o, VI, e 95, § 3o). 2. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1134097, 07105042820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JUSTIÇA GRATUITA. CPC 95, CAPUT. PORTARIA CONJUNTA 101/16. 1.Os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova técnica. 2.Tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, o percentual que lhe toca deve ser pago pelo TJDFT.” (Acórdão no 1098340, 07153952920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele requerida. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, ela poderá ser paga com recursos do Estado. 6. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1223420, , 07204534220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desses parâmetros deflui a certeza de que o que aduziram os agravados não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinharam no sentido que o imóvel fora entregue com vícios de construção, e, ademais, não lhes é difícil ou impossível produzir a prova destinada a lastrear o direito que invocam. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, notadamente porque a decisão vergastada lhes cominara a responsabilidade pelo pagamento dos honorários a serem arbitrados pelo perito, podendo resultar em efeitos, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que invertera o ônus probatório e imputara às agravantes o ônus de custear a prova pericial deferida. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito do consumidor. 2a edição em ebook baseada na 5a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015. [2] - CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Lei 1.060/50. Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. [3] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. PDF [4] - ID Num. 44470943 - Pág. 2/4 (fls. 6/8) – ação principal. [5] - Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 1 v. Rio de Janeiro, Forense2010, pág. 434.